Tribunal: TJDFT
Processo: 0740915-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740915-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ARAGAO AGRAVADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO LIMA ARAGAO, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por MARCOS CESAR DA CUNHA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 170279467): “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Alega o Embargante que a Decisão de ID 165864581 incorreu em omissão, na forma do art. 1022, parágrafo único, Inc. II, do CPC. Nesse sentido, sabe-se que a omissão que embasa os aclaratórios é aquela concernente à ponto suscitado nos autos necessário ao deslinde da causa discutida (TJDFT, 07007032520178070000), não sendo cabível para reapreciação dos fundamentos fático-jurídicos que embasam a Sentença com amparo em suposta contrariedade do pronunciamento judicial com os argumentos ou precedentes selecionados pelo Embargante. Portanto, a irresignação que comporta a correção por intermédio de Embargos, no fulcro da parte requerente, é aquela que reside em elemento essencial, alegado no feito, e não enfrentado pelo Juízo, capaz de modificar a resolução do mérito. Nesse cenário, o réu alega omissão na decisão combatida, uma vez que o Executado não teria sido intimado para que se manifestasse quanto aos cálculos apresentados pelo Exequente. Nota-se, no entanto, que não houve omissão na Sentença de ID 167556088, visto que a alegação de excesso da execução não foi deferida pela decisão de ID 162495091. Diante desse cenário, desnecessária nova intimação do executado, visto que a manifestação da Parte Ré. Sem prejuízo que esta, se entender oportuno, alegue excesso na execução diante de nova planilha, desde que por razões ainda não apreciadas por este juízo. Ademais, a Parte Executada alega novamente excesso a execução com fundamento em indevido bis in idem decorrente da incidência da multa mensal de 2,5% sobre o valor principal já majorado com juros compensatórios. Na decisão de ID 162495091, tal alegação foi rejeitada de plano, uma vez que o réu não trouxe demonstrativo discriminado, conforme art. 917, §3o, sendo cabível, portanto, a rejeição com base no §4o do artigo supramencionado. No entanto, embora a Executada tenha, nesta oportunidade, juntado planilha ao ID 167556089, nota-se que não houve a inclusão de honorários advocatícios, razão pela qual os valores apresentados demonstram-se, de uma simples análise, incorretos. Ademais, mesmo que os cálculos se demonstrassem hígidos, nota-se que não há óbice para a incidência de juros moratórios sobre valor principal já atingido pelos juros compensatórios. É este o entendimento deste E.TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. REMANESCENTE DO VALOR PRINCIPAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE COMPENSATÓRIOS. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito deverá considerar, além da correção monetária, a incidência de juros moratórios e compensatórios, até a satisfação da obrigação. 2. O pagamento parcial do débito, decorrente da penhora, não elide a cobrança de juros sobre o remanescente do valor principal, até o efetivo pagamento. 3. Na planilha dos exequentes foram calculados primeiro os juros compensatórios e, sobre o resultado, foram calculados os juros remuneratórios. Tal fórmula, no entanto, não constituiu anatocismo, conforme se estrai do enunciado da Súmula 102 do STJ: "A INCIDENCIA DOS JUROS MORATORIOS SOBRE OS COMPENSATORIOS, NAS AÇÕES EXPROPRIATORIAS, NÃO CONSTITUI ANATOCISMO VEDADO EM LEI." 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395036, 07285688120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não se vislumbra qualquer omissão na decisão combatida, mesmo porque os argumentos lançados pela Parte Ré quanto ao mencionado bis in idem só foram apresentados nos embargos aqui julgados. Diante desse cenário, havendo discordância quanto ao hipotético bis in idem, cabe a Parte Executada apresentar o recurso cabível para fazer valer o seu entendimento. Ademais, os embargos interpostos se apresentam manifestamente protelatórios, visto que todas as matérias já poderiam ter sido alegadas quando da oposição dos embargos de declaração de ID 163889032, apresentando, portanto, nítido fim de atabalhoar o presente cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Nesta toada, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. Sanciono o Embargante, na forma do art. 1.026, § 2o do CPC, à multa em benefício do embargado no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa em face do caráter manifestamente protelatório do embargo. (...)” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega “(...) que não foi intimado para manifestação quanto aos últimos cálculos apresentados pelo Agravado, (...) que o Agravado estava fazendo incidir a multa de 2,5% sobre o valor atualizado com os juros de mora de 1% ao mês, representando bis in idem silencioso e ocultado pelo Agravado. (...)”. Nesse contexto, aduz que a r. Decisão agravada deve ser reformada, a fim de que sejam acolhidos os embargos apresentados e reformada a r. Sentença embargada, determinando-se que seja efetuada sua intimação para manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo Agravado, ou reconhecida a suficiência do depósito, com excesso de R$ 15.338,93, no que se refere ao débito principal, ou que o processo seja encaminhado para a Contadoria. Nesse sentido, requer “(...) seja reformada a r. sentença para reconhecer a suficiência do depósito efetuado e o valor pago a mais, quanto ao montante principal, sem os honorários advocatícios, na quantia de R$ 15.338,93 (quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) (...)”. Defende, por fim, que também deve ser afastada a fixação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos supostamente protelatórios. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar todos os atos executivos, até decisão de mérito do presente agravo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 51724719. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme fora relatado, trata-se de agravo de instrumento em face de Decisão que negou provimento aos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravante por entender não haver “(...) qualquer omissão na decisão combatida, mesmo porque os argumentos lançados pela Parte Ré quanto ao mencionado bis in idem só foram apresentados nos embargos aqui julgados. (...)”. Irresignada, a parte executada, ora agravante, interpôs o recurso em análise sustentando, em síntese, que a r. Decisão deve ser reformada a fim de que seja “(...) seja reformada a r. sentença para reconhecer a suficiência do depósito efetuado e o valor pago a mais, quanto ao montante principal, sem os honorários advocatícios, na quantia de R$ 15.338,93 (quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) (...)”. No entanto, da análise dos autos, não se constata a probabilidade do direito no que remete às teses apresentadas pelo ora agravante. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da parte executada/embargante/agravante, não se verifica a ocorrência das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada na instância de origem, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de sua intimação para se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo exequente/embargado/agravado; bem como ao excesso de execução com fundamento em indevido bis in idem decorrente da incidência da multa mensal de 2,5% sobre o valor principal já majorado com juros compensatórios. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Ocorre que, conforme fora explicitamente consignado pelo MM. Juízo a quo: “(...) o réu alega omissão na decisão combatida, uma vez que o Executado não teria sido intimado para que se manifestasse quanto aos cálculos apresentados pelo Exequente. Nota-se, no entanto, que não houve omissão na Sentença de ID 167556088, visto que a alegação de excesso da execução não foi deferida pela decisão de ID 162495091. Diante desse cenário, desnecessária nova intimação do executado, visto que a manifestação da Parte Ré. Sem prejuízo que esta, se entender oportuno, alegue excesso na execução diante de nova planilha, desde que por razões ainda não apreciadas por este juízo. Ademais, a Parte Executada alega novamente excesso a execução com fundamento em indevido bis in idem decorrente da incidência da multa mensal de 2,5% sobre o valor principal já majorado com juros compensatórios. Na decisão de ID 162495091, tal alegação foi rejeitada de plano, uma vez que o réu não trouxe demonstrativo discriminado, conforme art. 917, §3o, sendo cabível, portanto, a rejeição com base no §4o do artigo supramencionado. No entanto, embora a Executada tenha, nesta oportunidade, juntado planilha ao ID 167556089, nota-se que não houve a inclusão de honorários advocatícios, razão pela qual os valores apresentados demonstram-se, de uma simples análise, incorretos. Ademais, mesmo que os cálculos se demonstrassem hígidos, nota-se que não há óbice para a incidência de juros moratórios sobre valor principal já atingido pelos juros compensatórios. É este o entendimento deste E.TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. REMANESCENTE DO VALOR PRINCIPAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE COMPENSATÓRIOS. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito deverá considerar, além da correção monetária, a incidência de juros moratórios e compensatórios, até a satisfação da obrigação. 2. O pagamento parcial do débito, decorrente da penhora, não elide a cobrança de juros sobre o remanescente do valor principal, até o efetivo pagamento. 3. Na planilha dos exequentes foram calculados primeiro os juros compensatórios e, sobre o resultado, foram calculados os juros remuneratórios. Tal fórmula, no entanto, não constituiu anatocismo, conforme se estrai do enunciado da Súmula 102 do STJ: "A INCIDENCIA DOS JUROS MORATORIOS SOBRE OS COMPENSATORIOS, NAS AÇÕES EXPROPRIATORIAS, NÃO CONSTITUI ANATOCISMO VEDADO EM LEI." 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395036, 07285688120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não se vislumbra qualquer omissão na decisão combatida, mesmo porque os argumentos lançados pela Parte Ré quanto ao mencionado bis in idem só foram apresentados nos embargos aqui julgados. (...)”. Assim, afere-se que a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não sendo identificada omissão na origem e, para fins de deferimento de liminar, a probabilidade do direito da parte agravante. Por fim, também não se denota a probabilidade do direito arguido em relação ao afastamento da multa aplicada em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos. Nesse sentido, uma vez que o ora agravante já havia oposto embargos de declaração em ID n° 163889032, referente à mesma Decisão, todas as matérias já poderiam ter sido alegadas quando da oposição daqueles, apresentando, portanto, nítido fim de atabalhoar o cumprimento de sentença na origem. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora